Tribunal: TJES
Processo: 5003525-67.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Servidão Administrativa; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003525-67.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: LARISSA FERREIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003525-67.2023.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO
: LARISSA FERREIRA DA SILVA CAZADINE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE CONSERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Afirma a parte autora que trafegava pela via quando seu veículo caiu em um buraco de grande proporção, causando-lhe lesões corporais e avarias em sua motocicleta. Pugna, nestes termos, seja a parte ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais à autora. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da parte ré e se houve omissão na conservação da via; (ii) verificar se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar os danos materiais e morais; se sim, (iii) avaliar a adequação dos valores arbitrados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Do mérito. A omissão da parte ré na manutenção da via está configurada diante da existência de buraco de grande proporção, bem como pela ausência de sinalização, o que caracteriza falha na prestação do serviço público. E, conforme destacado pelo Juízo de origem, “
ao se omitir quanto ao estado de conservação dos equipamentos e estruturas que compõem a via pública incorre o segundo requerido em claro descumprimento do seu dever específico de agir, criando risco e situação propícia a acidentes, configurando, assim, a existência de omissão específica e, portanto, ensejando a sua responsabilização.”
.

6.
Por fim, tem-se que as provas documentais apresentadas pela parte autora (fotos, boletim de ocorrência, laudos médicos, orçamentos) são suficientes para comprovar o nexo causal e os danos materiais e morais suportados, vez que, efetivamente, houve dano material com a motocicleta. Da mesma forma, o dano moral encontra-se configurado, na medida em que, além de todo o transtorno gerado em decorrência do acidente, a parte autora foi submetida à cirurgia. Sobre o
quantum
indenizatório, entende-se que o montante de R$ 3.000,00 foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7
. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)